Tribunal: CARF
Processo: 10280.721188/2010-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2008, 2009
IRPF. DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
A dedução dos valores pagos a título de pensão alimentícia somente será deferida se o contribuinte comprovar que o fez em cumprimento de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124A da Lei n° 5.869/73 Código de Processo Civil.
IRPF. DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTES. NETOS. REQUISITOS LEGAIS. GUARDA JUDICIAL.
São considerados dependentes, para fins de dedução na Declaração do Imposto de Renda, os netos, até vinte e um anos, sem arrimo dos pais, desde que o contribuinte detenha a guarda judicial dos mesmos, ou de qualquer idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho.
IRPF. DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A falta de comprovação por documentação hábil e idônea dos valores informados a título de dedução de despesas médicas na Declaração do Imposto de Renda importa na manutenção da glosa.
MULTA. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n° 2.
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 4
Não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade na utilização da taxa de juros SELIC para aplicação dos acréscimos legais ao valor originário do débito, porquanto encontra amparo legal no artigo 34 da Lei no 8.212/91.
Com fulcro na legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores, incide multa de mora sobre as contribuições previdenciárias não recolhidas no vencimento, de acordo com o artigo 35 da Lei no 8.212/91 e demais alterações.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.721188/2010-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.941 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
WALDSON SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2008, 2009
IRPF.
DESPESAS
COM
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
DEDUÇÃO.
COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
A dedução dos valores pagos a título de pensão alimentícia somente será
deferida se o contribuinte comprovar que o fez em cumprimento de decisão
judicial, acordo homologado judicialmente ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124A da Lei n° 5.869/73 Código de Processo Civil.
IRPF. DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTES. NETOS. REQUISITOS
LEGAIS. GUARDA JUDICIAL.
São considerados dependentes, para fins de dedução na Declaração do Imposto
de Renda, os netos, até vinte e um anos, sem arrimo dos pais, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial dos mesmos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho.
IRPF. DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE
COMPROVAÇÃO.
A falta de comprovação por documentação hábil e idônea dos valores
informados a título de dedução de despesas médicas na Declaração do Imposto
de Renda importa na manutenção da glosa.
MULTA.
CONFISCATÓRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento
tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da
legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é
vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n° 2.
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 4
Não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade na utilização da
taxa de juros SELIC para aplicação dos acréscimos legais ao valor originário
do débito, porquanto encontra amparo legal no artigo 34 da Lei no 8.212/91.
Com fulcro na legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores,
incide multa de mora sobre as contribuições previdenciárias não recolhidas no
vencimento, de acordo com o artigo 35 da Lei no 8.212/91 e demais alterações.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.721188/2010-68
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.941 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721188/2010-68

PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação
vigente, por extrapolar os limites de sua competência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
WALDSON SILVA, contribuinte, pessoa física, já qualificado nos autos do
processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 4a Turma da DRJ em Belém/PA,
Acórdão no 01-23.857/2011, às e-fls. 290/301, que julgou procedente o Auto de Infração
concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente das deduções indevidas com
despesas médicas, dependente, pensão judicial, previdência privada e com instrução, em relação
aos exercícios 2007 a 2009, conforme peça inaugural do feito, às fls. 258/269, e demais
documentos que instruem o processo.
Trata-se de Auto de Infração lavrado nos moldes da legislação de regência, contra
o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor consignado na folha
de rosto da autuação, decorrente dos seguintes fatos geradores:
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTE
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.941 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721188/2010-68

Efetuamos a glosa de deduções com dependentes, pleiteadas indevidamente, conforme
detalhado no Relatório Fiscalização, parte integrante do Auto de Infração.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
Redução indevida da Base de Cálculo com despesas médicas, pleiteadas indevidamente,
conforme detalhado no Relatório Fiscalização, parte integrante do Auto de Infração.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO JUDICIAL
Glosa de deduções com pensão judicial, pleiteada indevidamente, conforme detalhado
no Relatório Fiscalização, parte integrante do Auto de Infração.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESA COM INSTRUÇÃO
Redução indevida da Base de Cálculo com despesa de instrução, pleiteadas
indevidamente, conforme detalhado no Relatório Fiscalização, parte integrante do Auto
de Infração.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA/FAPI
Redução indevida da Base de Cálculo com despesas de previdência privada, pleiteadas
indevidamente, conforme detalhado no Relatório Fiscalização, parte integrante do Auto
de Infração.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Belém/PA entendeu por bem
julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 307/317, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, inovando apenas quanto a dedução com
previdência privada, motivo pelo qual adoto o relato da decisão de piso para as demais matérias:
Pensão alimentícia
Afirma que não foi considerada a procuração pública lavrada em cartório, sob a
alegação de que não teve a interveniência de advogado. Afirma que ele e sua esposa,
por razões de foro íntimo, encontramse impedidos de promoverem a regulação de sua
separação judicial. Informa que foi apresentada declaração conjunta de
pagamento/recebimento dos valores em 2007 e 2008 e que a beneficiária faz sua
declaração recolhendo ao fisco o imposto devido.
Acrescenta que a Lei no 11.441/07 tornou menos rígidas as normas para constituição e
dissolução de sociedades conjugais, dando especial validade as declarações materiais de
vontade, que se encontram previstas no art. 34, §2, da Lei do Divórcio, artigo mantido
pelo Código Civil.
Entende que a declaração apresentada tem seu reconhecimento legítimo, pois foi
prestada diante de um tabelião, que tem fé pública e possui plenos poderes legais para
dar veracidade ao que está posto no documento.
Dependente
Afirma que Pedro Henrique Glym Silva Andrade e Giovanna Glym Silva de Andrade
são netos legítimos e que moram de fato com o contribuinte, que os matem com todas as
despesas médicas e de instrução.
Alega que sabe da necessidade de possuir a guardar das crianças autorizadas pelo juízo
competente, no entanto, por dificuldade em localizar os pais dos menores, ainda não
finalizou o processo de guarda. Apela pela compreensão e complacência desse órgão.
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.941 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721188/2010-68

Reconhece que Gabriela Sena de Oliveira deve ser excluída do rol de dependente por
não ter vínculo de parentesco.
Despesas Médicas
Solicita que sejam aceitas as despesas médicas efetuadas com seus netos e com sua filha
não dependente – Ana Valéria.
Informa que as situações descritas não decorreram de qualquer ma fé, mas por
dificuldades em localizar os comprovantes solicitados.
Juros e Multa
Considera excessiva a multa imposta já que apresentou vários documentos solicitados
pela fiscalização. Transcreve decisões judiciais para respaldar seu entendimento.
Requer que os valores tanto do principal quanto de juros e multas sejam minorados na
forma prevista na legislação.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
DELIMITAÇÃO DA LIDE
Conforme observa-se da impugnação, bem como do Recurso Voluntário, o
contribuinte não contesta parte da infração da dedução indevida de dependente, especificamente
em relação a Gabriela Sena de Oliveira, bem como o total das deduções com instrução e
previdência privada, inclusive tendo a DRJ apartado o crédito correspondente. Portanto, a lide
encontra-se limitada à dedução indevida de pensão judicial, dependente (em parte) e despesas
médicas, conforme disposto no art. 21, §1°, do Decreto 70.235/72, motivo pelo qual será o tema
tratado nesta oportunidade, o que fazemos a seguir.
MÉRITO
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA
A fiscalização considerou indevidas as deduções da base de cálculo do imposto a
título de pensão judicial efetuadas pelo interessado em nome de Maria de Fátima de Souza Silva
nas DAA dos exercícios 2007 (R$ 36.588,00), 2008 (R$ 41.712,00) e 2009 (R$ 43.826,25).
Consta no Relatório da Fiscalização, que o contribuinte, visando comprovar a
legalidade da dedução de pensão alimentícia, apresentou procuração pública lavrada no cartório
Kos Miranda.
Pois bem!
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.941 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721188/2010-68

O art. 78 do Regulamento do Imposto sobre a Renda vigente à época dos fatos
geradores (RIR/99) estabelecia que o valor da pensão paga em conformidade com as normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais, podia ser deduzido na
determinação da base de cálculo mensal do imposto do alimentante, senão vejamos:
Art.78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
A Lei n° 11.727/08 deu nova redação ao inc. II do art. 4o da Lei 9250/95, do qual
decorre o dispositivo supra citado, para determinar que o valor da pensão também poderia ser
fixado por escritura pública, mais especificamente a escritura a que aludia o revogado CPC.
Art. 4o. [...]
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de
Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
Vejamos, então, o que dispõe o citado artigo 1.124A da Lei n° 5.869, de
11/01/1973 Código de Processo Civil:
Art. 1.124A.
A separação consensual e o divórcio consensual, não havendo filhos menores ou
incapazes do casal e observados os requisitos legais quanto aos prazos, poderão ser
realizados por escritura pública, da qual constarão as disposições relativas à descrição e
à partilha dos bens comuns e à pensão alimentícia e, ainda, ao acordo quanto à retomada
pelo cônjuge de seu nome de solteiro ou à manutenção do nome adotado quando se deu
o casamento. (Incluído pela Lei no 11.441, de 2007).
§ 1o A escritura não depende de homologação judicial e constitui título hábil para o
registro civil e o registro de imóveis. (Incluído pela Lei no 11.441, de 2007).
§ 2o O tabelião somente lavrará a escritura se os contratantes estiverem assistidos por
advogado comum ou advogados de cada um deles ou por defensor público, cuja
qualificação e assinatura constarão do ato notarial. (Redação dada pela Lei no 11.965, de
2009)
Conforme depreende-se da legislação encimada, para deduzir o valor da pensão da
base de cálculo mensal do imposto, o contribuinte deveria cumprir dois requisitos cumulativos:
(1) pagar alimentos em cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente
ou de escritura pública, em conformidade com as normas do Direito de Família; (2) comprovar o
efetivo pagamento.
Além do mais, tem-se a permissão para dedução dos valores pagos a título de
pensão alimentícia quando a separação consensual/divórcio são realizados por escritura pública,
respeitados os demais dispositivos do artigo 1.124A da Lei n° 5.869/73.
In casu, a escritura pública declaratória, datada de 05/03/2010, anexada às fl.
129/130 é simplesmente narrativa e elaborada após iniciada a ação fiscal, não contando,
ainda, com a participação de advogado. Conforme legislação acima transcrita, o tabelião somente
lavrará a escritura se os contratantes estiverem assistidos por advogado comum ou advogados de
cada um deles ou por defensor público, cuja qualificação e assinatura constarão do ato notarial.
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.941 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721188/2010-68

É de se ressaltar, ainda, que não consta dos autos qualquer escritura pública de
separação judicial ou de divórcio, mas apenas a escritura pública declaratória, sem participação
de advogado.
Dessa forma, não se pode, administrativamente, por inteira submissão ao princípio
da legalidade objetiva, dar razão ao contribuinte, ainda que não se duvide da legitimidade da
declaração (fls. 131) de pagamento a título de pensão alimentícia assinada pelo contribuinte e a
Sra. Maria de Fátima Souza Silva, beneficiária dos pagamentos.
Os valores alegados como pagos pelo contribuinte a título de pensão alimentícia
carecem de permissão legal para se enquadrarem como despesas dedutíveis na apuração de seu
imposto de renda e isso porque não restou provado que tem o amparo de decisão judicial, acordo
homologado judicialmente ou de escritura pública de separação ou divorcio consensual, o que
torna tal despesa mera liberalidade do contribuinte.
Quanto à alegação do contribuinte de que a beneficiária dos pagamentos teria feito
sua declaração recolhendo o imposto devido sobre os valores recebidos a título de pensão,
convém salientar é certo que em contrapartida ao direito do contribuinte de deduzir os valores
pagos existe o dever do alimentado de oferecer à tributação os valores recebidos (Lei n.o 7.713,
de 1988, art. 3o, § 1o).
Ocorre que, para reconhecermos o direito do contribuinte é irrelevante
investigarmos se o beneficiário dos rendimentos cumpriu ou não com sua obrigação tributária.
Do mesmo modo, os valores recebidos pelo alimentado não são dedutíveis na declaração do
alimentante pelo simples fato de terem sido por ela tributados. É preciso que o direito à dedução
esteja expressamente previsto na legislação tributária e comprovado conforme determina a
legislação.
Assim, considera-se que, quando o interessado pagou valores não definidos em
decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública nos termos do artigo
1.124A da Lei n° 5.869, de 11/01/1973 Código de Processo Civil, praticou ato por mera
liberalidade que, por força da legislação vigente, não gera o direito de dedução da base de
cálculo na declaração de ajuste anual, independentemente do tratamento tributário que o
montante pago tenha recebido na declaração de ajuste anual da beneficiária da pensão.
Portanto, mantém-se a infração dedução indevida de pensão alimentícia
DEDUÇÃO COM DEPENDENTES
No que concerne à aludida infração, apurou-se que o contribuinte pretendeu
deduzir do seu imposto de renda despesas com dependente, sem conquanto ter juntado
documentos comprobatórios.
Em suas Declarações de Ajuste Anual, referentes aos anos-calendário 2006 a
2008, o contribuinte informou como seus dependentes Pedro Henrique Silva Andrade e
Giovanna Glym Silva de Andrade, ambos sob o código 24 (irmão, neto ou bisneto de até 21 anos
cuja guarda judicial é do contribuinte), tendo a autoridade fiscal glosado os citados dependentes,
uma vez que a contribuinte não comprovou o vinculo de dependência.
Pois bem!
São considerados dependentes para fins de imposto de renda pessoa física, de
acordo com o artigo 35 da Lei n.o 9.250/1995:
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.941 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721188/2010-68

Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
(grifo nosso)
A legislação tributária faculta que o contribuinte que mantém o irmão, neto ou
bisneto do qual detenha guarda judicial, poderá considera-lo como seu dependente. Porém, esta
guarda sujeita-se a comprovação com documentação hábil e idônea.
O artigo 73 do RIR 1999 (vigente à época do fato gerador), cuja matriz legal é o §
3o do art. 11 do Decreto-lei no. 5.844, de 1943, estabelece expressamente que o contribuinte pode
ser instado a comprovar ou justificar as despesas efetuadas, sendo que se desloca para ele o ônus
probatório.
Infere-se das certidões de nascimento anexadas às fls. 126/127 comprovam,
respectivamente, que Pedro Henrique Silva Andrade e Giovanna Glym Silva de Andrade são
menores e netos do contribuinte.
Conforme legislação citada acima, em relação aos netos, para ser aceita a
dedução, é necessário que o contribuinte detenha a guarda judicial do (a) neto (a), até 21 anos,
e que o neto (a) não possua arrimo dos pais. Não se trata de mera formalidade. É da essência,
no caso, a existência do título judicial, sem o qual não há que se falar em dedutibilidade.
O contribuinte, em sua defesa, afirma que seus netos vivem sob seu sustento, mas
reconhece que ainda não tem a guarda judicial. Dessa forma, mesmo que os netos vivam sob a
dependência econômica e financeira do contribuinte, não há como considera-los seus
dependentes para fins de dedução na declaração de ajuste anual, uma vez que a guarda judicial é
requisito essencial para a dedutibilidade.
O conceito de dependente para a legislação tributária diverge do conceito das
obrigações do direito de família, que se relaciona ao dever moral e, por mais que a cumpra essa
responsabilidade, o fato não pode ser levado para o direito tributário quando não houver a guarda
judicial dos dependentes.
Assim, não tendo o contribuinte a guarda judicial dos seus netos, deve ser mantida
a glosa efetuada pela Autoridade Fiscal.
DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria, que assim prescrevem:
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.941 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721188/2010-68

Lei no 9.250/1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Decreto no 3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda
Art 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
[...]
Consoante se infere dos dispositivos legais acima transcritos, de fato, as despesas
dedutíveis do imposto de renda, in casu, despesas médicas, deverão ser comprovadas com
documentação hábil e idônea.
Somente são dedutíveis na declaração de ajuste os valores de despesas médicas do
titular e das pessoas físicas consideradas dependentes deste perante a legislação tributária.
Consta dos autos documentos emitidos pela HapVida (fls. 21/29, 82/96 e
106/116), em nome de Waldson Silva Filho; emitidos pela Cooperativa de Trabalhado
Odontológico (fls. 30/51, 73, 75/81 e 97/105) em nome de Ana Valéria de Souza e Silva; e
emitidos pela Unimed (52/72 e 74) em nome de Ana Valéria (não incluída no rol de dependentes
do contribuinte), Pedro Henrique Silva Andrade e Giovanna Glym Silva de Andrade (netos do
contribuinte).
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.941 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721188/2010-68

O contribuinte requer em sua defesa que sejam considerados os gastos de despesas
médicas com seus netos e com Ana Valeria. Ocorre que seus netos (Pedro Henrique e Giovanna)
não tiveram sua relação de dependência comprovada nos autos e Ana Valeria não foi incluída no
rol de dependentes do contribuinte, também não constando dos autos documento, no qual se
verifique a viabilidade de sua filha poder ser considerada sua dependente.
Conforme dito anteriormente só podem ser deduzidos na declaração os
pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes. Dessa forma, a glosa deve ser mantida.
É de se ressaltar, por fim, que os gastos com a HapVida, em nome de Waldson
Silva Filho, não foram incluídos no rol dos pagamentos de despesas efetuados pelo contribuinte
em sua DAA, portanto, não se relacionam às glosas de efetuadas pela fiscalização na presente
Notificação, não integrando os valores apurados no presente crédito tributário, não podendo,
pois, serem incluídas neste momento.
DA MULTA DE OFÍCIO
Na análise dessas razões, não se pode perder de vista que o lançamento da multa
por descumprimento de obrigação de pagar o tributo é operação vinculada, que não comporta
emissão de juízo de valor quanto à agressão da medida ao patrimônio do sujeito passivo, haja
vista que uma vez definido o patamar da sua quantificação pelo legislador, fica vedado ao
aplicador da lei ponderar quanto a sua justeza, restando-lhe apenas aplicar a multa no quantum
previsto pela legislação.
Cumprindo essa determinação a autoridade fiscal, diante da ocorrência da falta de
pagamento do tributo, fato incontestável, aplicou a multa no patamar fixado na legislação,
conforme muito bem demonstrado no Discriminativo do Débito, em que são expressos os valores
originários a multa e os juros aplicados no lançamento.
Em que pese os argumentos do contribuinte, salvo casos excepcionais, é vedado a
órgão administrativo declarar inconstitucionalidade e ilegalidade de norma vigente e eficaz.
Nessa linha de entendimento, dispõe o enunciado de súmula, abaixo reproduzido, o qual foi
divulgado pela Portaria CARF n.o 106, de 21/12/2009 (DOU 22/12/2009):
Súmula CARF No 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Essa súmula é de observância obrigatória, nos termos do “caput” do art. 72 do
Regimento Interno do CARF, inserto no Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 09/06/2015.
Como se vê, este Colegiado falece de competência para se pronunciar sobre a
alegação de inconstitucionalidade e ilegalidade da multa de ofício, uma vez que o fisco tão
somente utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o lançamento.
DA TAXA SELIC
A aplicação da taxa SELIC é matéria pacificada no âmbito desse Conselho
conforme se verifica pela Súmula CARF no 4 abaixo transcrita:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia SELIC para títulos federais.
Em face do exposto, improcedente é o pedido.
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-008.941 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721188/2010-68

Por todo o exposto, estando a Notificação de Lançamento sub examine em
consonância com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital